Tribunal: TJMT
Processo: 1026702-12.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026702-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (AGRAVANTE), ADRIANA MARMET RODRIGUES DE MOURA - CPF: 791.851.851-91 (AGRAVADO), ALZIRA DE FATIMA MACHADO DE LIMA - CPF: 601.254.039-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA MIGNOSO - CPF: 569.412.851-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELINA ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 741.189.940-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA CARRARA FERREIRA SCHULZE - CPF: 298.184.138-65 (TERCEIRO INTERESSADO), CATIA APARECIDA GONCALVES - CPF: 395.725.791-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GELCI GIACOMOLLI STEIN - CPF: 502.911.811-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS CONTERNO HENRIQUES - CPF: 557.135.800-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON JUNIOR GONZATTI - CPF: 016.900.701-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CARDOSO TEIXEIRA - CPF: 939.182.751-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 898.565.031-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARINA DOS SANTOS SALAZAR MARTINS - CPF: 365.690.111-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEA TEREZINHA BACKES BRUNHAUSER - CPF: 796.514.291-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VERANIA RONCAI VOLPI - CPF: 622.080.631-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA VICTOR PEREIRA MARTINS - CPF: 049.942.271-60 (ADVOGADO), AURENE CAMPOS DE SOUSA - CPF: 719.223.501-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em fase de liquidação de sentença em ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV. O ente municipal alegou prescrição do fundo de direito, sustentando que a reestruturação das carreiras dos servidores, promovida em 1995, deveria ser considerada como marco inicial do prazo prescricional.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível rediscutir a prescrição na fase de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado do acórdão que expressamente afastou tal prejudicial de mérito.

III. Razões de decidir:

3. A matéria relativa à prescrição já foi expressamente analisada e afastada no julgamento da apelação cível na fase de conhecimento, tornando-se imutável com o trânsito em julgado do acórdão.

4. Nos termos dos artigos 505, 507, 508 e 509, § 4º do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, sendo igualmente vedado modificar a sentença transitada em julgado ou discutir novamente a lide durante a fase de liquidação.

5. Conforme entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, a prescrição somente pode ser alegada na fase de cumprimento de sentença se superveniente ao título executivo, o que não ocorreu no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“É vedada a rediscussão da prescrição na fase de cumprimento de sentença quando tal matéria já foi expressamente decidida e afastada na fase de conhecimento, em respeito à coisa julgada material e à segurança jurídica.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 502, 505, 507, 508 e 509, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1494681/SP, relatora Mina. Maria Isabel Gallotti, T4 - Quarta Turma, julgado em 05.12.2019, publicado no DJe em 16.12.2019; TJMT, apelação cível n. 0000845-56.2014.8.11.0035, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04.7.2023, publicado no DJe em 17.7.2023; TJMT, agravo interno n. 1001435-98.2022.8.11.0014, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.12.2023, publicado no DJe em 30.1.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa (MT) que, nos autos da ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, em fase de liquidação de sentença n. 0001356-28.2016.8.11.0021, ajuizada por
ADRIANA MARMET RODRIGUES DE MOURA
e
OUTROS
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ente municipal, afastando a alegação de prescrição do fundo de direito.

Não há condenação em honorários advocatícios.

Como razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional do fundo de direito deve ser fixado na data da reestruturação da carreira. Assim, considerando que a reestruturação das carreiras dos servidores da Prefeitura Municipal foi promovida pela Lei Complementar Municipal n. 01/1995, publicada em 28 de setembro de 1995, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito.

À vista disso, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, com a suspensão da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a ocorrência da prescrição do fundo de direito.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido no Id. 306475366.

A parte agravada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 312052380, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer acostado no Id. 315162857, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA (MT) contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa (MT) que, nos autos da ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, em fase de liquidação de sentença n. 0001356-28.2016.8.11.0021, ajuizada por ADRIANA MARMET RODRIGUES DE MOURA e OUTROS, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ente municipal, afastando a alegação de prescrição do fundo de direito.

Na origem, os autores ajuizaram demanda visando à recomposição de perdas salariais decorrentes da conversão da moeda de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), requerendo a incorporação do percentual de 11,98% em seus vencimentos, bem como o pagamento das diferenças referentes aos cinco anos que antecederam a propositura da ação.

A sentença de mérito julgou improcedentes os pedidos, o que ensejou a interposição de recurso de apelação cível. O apelo foi apreciado pela c. Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, deu-lhe parcial provimento, conforme v. acórdão devidamente proferido e transitado em julgado em 19.5.2017, cuja ementa restou assim redigida:

“
APELAÇÃO – UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO – PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO – EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA – VERIFICAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.
Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos a contar da distribuição da petição inicial.
Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido em parte
.” (Acórdão, Id. 79319963 – pág. 5).
[sem destaque no original].

Iniciada a fase de liquidação por arbitramento, nos termos do título executivo judicial, o ente municipal suscitou matéria de ordem pública, consistente no reconhecimento da prescrição quinquenal do fundo de direito, à luz da tese fixada pelo c. Supremo Tribunal Federal no RE n. 561.836, segundo a qual a reestruturação da carreira (Lei Complementar Municipal n. 01/1995) constitui marco para a cessação da incorporação da diferença decorrente da URV.

O pleito foi rejeitado pelo d. Juízo
a quo
, razão pela qual a parte agravante interpôs o presente recurso.

A controvérsia recursal reside na viabilidade de rediscutir a prescrição na fase de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado do acórdão.

Pois bem.

É certo que o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
”.

Nessa mesma linha, o artigo 502 do Código de Processo Civil conceitua a coisa julgada material como
a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
Com efeito, com o trânsito em julgado, a matéria tornou-se coisa julgada material, nos termos dos artigos 505, 507, 508 e 509, § 4º do Código de Processo Civil, que assim dispõem:

“
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei
.

[...]

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

[...]

§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou
.
”

Além disso, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a prescrição somente pode ser alegada na fase de cumprimento de sentença se superveniente ao título executivo, conforme se extrai da seguinte ementa:

“[...]
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, na fase de liquidação, à semelhança do que ocorre na fase de cumprimento de sentença, somente é possível a arguição de prescrição se for superveniente à formação do título judicial liquidando, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada
.

3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ, AgInt no AREsp n. 1494681/SP, relatora Mina. Maria Isabel Gallotti, T4 - Quarta Turma, julgado em 05.12.2019, publicado no DJe em 16.12.2019).
[sem destaque no original].

Nesse mesmo sentido, este e. Tribunal já decidiu em situações análogas:

“[...]
1. Nos termos dos artigos 507, 508 e 509, § 4º, do CPC, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados em acórdão transitado em julgado, uma vez que a sua modificação importaria em violação à coisa julgada.
2 . Na hipótese, a prescrição do fundo de direito foi expressamente rejeitada na fase cognitiva, não podendo ser reapreciada na liquidação, qualquer que seja o fundamento invocado, porquanto, operou-se a preclusão da matéria.
[...]” (TJMT, apelação cível n. 0000845-56.2014.8.11.0035, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04.7.2023, publicado no DJe em 17.7.2023).
[sem destaque no original].

“[...]
Na execução da sentença, não cabe rediscutir matéria já decidida, definitivamente, no julgamento do mérito, sob pena de infringir o princípio da coisa julgada, norteador do Estado Democrático de Direito, inserido no inciso XXXVI, artigo 5o da Constituição Federal, pois não se trata de fato posterior ou não apreciado na sentença.
” (TJMT, agravo interno n. 1001435-98.2022.8.11.0014, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.12.2023, publicado no DJe em 30.1.2024).
[sem destaque no original].

Destarte, ainda que se pudesse cogitar de argumentos juridicamente sólidos sobre a prescrição em razão da reestruturação da carreira, tal discussão encontra-se superada pela força da coisa julgada, instituto processual de natureza constitucional (artigo 5º, XXXVI, CF), que impede a rediscussão da matéria.

Neste contexto, acertada a sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a alegação de prescrição do fundo de direito, em razão da autoridade da coisa julgada, a impor o não provimento do recurso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do 85, §11º, do CPC, visto que ausente fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025